Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-39.2011.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000410-39.2011.8.14.0121
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MESSIAS BORGES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000410-39.2011.814.0121.

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA).

ADVOGADO
:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA nº 3.210.

AGRAVADO
: MESSIAS BORGES MARTINS.

ADVOGADO
: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB/PA nº 3.970.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEFICÁCIA DO PARA-RAIO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FIO DE ALTA TENSÃO QUE CAIU SOBRE A CASA DA VÍTIMA E ACABOU ATINGINDO-A. ELETROCUSSÃO. FALECIMENTO DA ESPOSA DO AUTOR. NEXO CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de ID. 4089263 – Pág. 04/07, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000410-39.2011.814.0121.

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA).

ADVOGADO
:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA nº 3.210.

AGRAVADO
: MESSIAS BORGES MARTINS.

ADVOGADO
: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB/PA nº 3.970.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA).
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em seu desfavor por
MESSIAS BORGES MARTINS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida pela Relatora originária (Desª Edinéa Oliveira Tavares), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença vergastada, que deu provimento ao pleito do Autor, condenando o Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$-70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência da morte de sua esposa em decorrência de uma eletrocussão ocasionada pelo contato de um fio de alta tensão que caiu dentro de sua residência.

Em suas
razões

(fls. ID 4089264 - Pág. 03/12)
, o Recorrente traz à baila argumentação semelhante

a que foi apresentada na apelação, tal seja que o falecimento da esposa do Autor ocorreu em razão de força maior, pelo que inexiste nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o evento morte relatado pelo Autor. Na eventualidade, sustentou que a fixação de danos morais em R$-70.000,00 (setenta mil reais) teria desrespeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que, no seu entender, o correto seria a fixação no patamar máximo de R$-30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 4090865 - Pág. 04/08,
tendo sido requerido, em síntese, o desprovimento do agravo interno.

Feito distribuído originariamente ao Des. Roberto Gonçalves de Moura em 20/10/2015. Em seguida, em razão da publicação da Emenda Regimental nº 6 (DJe 15/12/2016), o feito foi redistribuído, em 02/02/2017, para a
Desª Edinéa Oliveira Tavares,
tendo ela proferido a decisão monocrática de fls. ID fls. ID 4089263 - Pág. 04/07. Por conseguinte, a referida relatora se
julgou suspeita em 22/02/2019
, por motivo de foro íntimo, pelo que o feito foi redistribuído a
Desª Maria Filomena de Almeida Buarque em 11/03/2019
, tendo esta, em
21/02/2020, também se julgado suspeita
pelo mesmo motivo. Por sua vez, o feito foi redistribuído a
Desª Gleide Pereira de Moura em 03/03/2020
, contudo, em
11/03/2020, esta Relatora também se julgou suspeita por motivo de foro íntimo,
pelo que o processo foi novamente redistribuído em
20/08/2020
, pelo que então,
a partir de então, coube-me a Relatoria do feito
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEFICÁCIA DO PARA-RAIO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. FIO DE ALTA TENSÃO QUE CAIU SOBRE A CASA DA VÍTIMA E ACABOU ATINGINDO-A. ELETROCUSSÃO. FALECIMENTO DA ESPOSA DO AUTOR. NEXO CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da apelação, eis que alega, novamente, que o falecimento da esposa do Autor ocorreu em razão de força maior, pelo que inexiste nexo de causalidade entre a conduta da Ré e o evento morte relatado pelo Autor.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“No mérito, restringe-se a celeuma quanto à responsabilidade civil em decorrência de descarga elétrica que ocasionou o falecimento de Odinéia de Miranda Monteiro, esposa do autor, conforme Certidão de óbito de fl. 12.

A tese defensiva é de excludente de responsabilidade por motivo de força maior, já que a região sofre intensas descargas elétricas, não podendo a concessionária ré evitar a ocorrência de tais fatos imputáveis a natureza.

Pois bem.
In casu
, realizada prova pericial, restou comprovado que, passo a transcrever:

"
Com a ineficácia do para-raio
a descarga elétrica proveniente do raio sobrecarregou os condutores em direção a residência da vítima, partindo os condutores e estourando a lâmpada, onde o fio que estava conectado com a mesma se desconectou do caibro do telhado onde estava fixado e atingiu a vítima que veio a falecer"

Ora, pela simples leitura do laudo pericial observo que restaram provadas as assertivas formuladas pelo autor, de que a concessionária demandada não efetuava a manutenção e reparo devido no seu sistema de energia elétrica, inobstante tivesse conhecimento, como afirmado em sua peça de bloqueio, que a região onde presta o serviço de fornecimento de energia elétrica é atingida constantemente por descargas elétricas. Assim, indene de dúvidas a falha na prestação do serviço, ante a omissão da empresa recorrente em providenciar a adequada manutenção de sua malha elétrica e para raios, que são justamente destinados a proteção dos consumidores.

Inquestionável a obrigatoriedade da concessionária de adotar as providências necessárias no sentido de garantir a segurança das pessoas, fiscalizando rotineiramente o serviço prestado à coletividade, de modo a evitar a ruptura de fios de condução de energia elétrica e a ocorrência de acidentes, tal como ocorrera.

Aliado a tal fato, constato que a insurgente não produziu nenhuma prova nos autos, apenas se restringiu a alegar a ocorrência de força maior, pelo que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato excludente de seu dever de indenizar...” (
grifei
)

Por conseguinte, colaciono abaixo precedentes que dão guarida a conclusão acima transcrita, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

2.
As concessionárias de energia elétrica são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes da má prestação do serviço público, cabendo-lhes adotar
medidas de segurança e vigilância para prevenir acidentes, sobretudo por se tratar de atividade de risco inerente
. Precedentes.

3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no laudo pericial
e nos depoimentos testemunhais, que
a morte da criança por eletrocussão decorreu de falha na prestação do serviço público pela concessionária
, não ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, então com 11 (onze) anos de idade.

(STJ - AgInt no AREsp 924819 / CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 06/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

3.
Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88.

4. O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e
fiscalização rotineira das instalações.
Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(STJ - REsp 1095575 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 03/11/2011)

Por fim, no tocante ao valor dos danos morais arbitrados em R$-70.000,00 (setenta mil reais)
, entendo que tal quantia deve ser mantida, uma vez que fora fixada dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em consonância com o que vem decidindo o C. STJ em casos semelhantes, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
MORTE DO FILHO DOS AUTORES, POR ELETROCUSSÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR, objetivando indenização por danos morais e materiais pela morte do filho dos autores, em decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré.

V. ...No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença, concluindo pela razoabilidade da "indenização por dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto e ainda tendo como norte os precedentes dos Tribunais Superiores",
fixando o "dano moral em R$ 200.000,00, sendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa
, expostas no acórdão recorrido.

(STJ - AgInt no AREsp 1248433 / MA, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, publicada no DJe 15/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa.
Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que
arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(STJ - AgInt no AREsp 986143 / MA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 21/02/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4089263 - Pág. 04/07.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2021